Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONTRATO VERBAL DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COMPROVADO. VALORES AJUSTADOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 15.940,20 por serviços advocatícios. Em sua peça recursal o réu suscita preliminar de sentença "citra petita" e no mérito formula pedido genérico para insentá-lo de qualquer pagamento, pugnando pelo deferimento da gratuidade judiciária deferida no ID 53321724. Nas contrarrazões, o autor recorrido impugna a gratuidade judiciária, requer o bloqueio administrativo do veículo a título de antecipação de tutela e a manutenção da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53321722), contrarrazoado (ID 53321727), isento do recolhimento das custas e preparo em razão do deferimento do pedido de gratuidade judiciária (ID 53321724). Não restou infirmada na respectiva impugnação a hipossuficiência pela simples narrativa do recorrido, não sendo razoável na fase recursal promover verdadeira instrução processual em busca da atual situação financeira/econômica do recorrente.
3. Preliminar de sentença citra petita. Verifica-se que a sentença não se demonstra citra ou infra petita, pois analisados os argumentos/fundamentos consoante as peças acostadas pelas partes, especialmente inicial e contestação, tendo sido ainda apreciados tantos os pedidos por condenação material e moral. Preliminar de sentença citra petita rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é civil, entre particulares, devendo ser dirimida a controvérsia especialmente pelas normas do Código Civil.
5. A teor do art. 373/CPC, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Na peça exordial o autor colacionou conversa realizada com o requerido, na qual este reconhece que celebrou acordo com aquele na hipótese deste reaver o veículo que estava na posse de terceira pessoa, até então a ex-convivente do réu. Naquela oportunidade o requerido insurgiu-se, entendendo abusivos os honorários no patamar de 30% do valor do veículo, fatos que consoante destacado na sentença não restaram impugnados. Por conseguinte, verifica-se pelos áudios ID 53321677 e ID 53321671 que o autor/recorrido aceitaria R$ 6.000,00, equivalente a 10% do valor do veículo, pelos serviços advocatícios. O réu/recorrente no áudio acostado no ID 53321696 informa que não teria condições de pagar o valor, além do que o valor de R$ 6.000,00 cobrado estaria acima do percentual ajustado, pois estima o valor do seu veículo em R$ 55.000,00.
7. Neste cenário, verifica-se que restaram devidamente comprovados os ajustes celebrados entres as partes no tocante aos honorários advocatícios na hipótese do veículo ser reavido, o que efetivamente ocorreu, consoante ata de audiência ID 53321682. Assim, são devidos os honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados. Com base nos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, fica arbitrado o valor de R$ 5.628,10, equivalente a 10% do valor da tabela FIPE de um veículo Peugeot 2008 Allure, AT, 2017 (https://www.webmotors.com.br/tabela-fipe/carros/peugeot/2008/2017/16-16v-flex-allure-4p-automatico/df).
8. Constata-se, ainda, a impertinência do pedido de bloqueio judicial do veículo, o qual deverá ser formulado por ocasião do eventual cumprimento de sentença.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a condenação por danos materiais para R$ 5.628,10 (cinco mil seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais, ambos a partir desta data (arbitramento). Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do provimento recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.